Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802566-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RICARDO ANGELOS SILVA

AGRAVADO: CLAUDIO SANZONOWICZ JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802566-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: PAULO RICARDO ANGELOS SILVA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ANIVALDO BATISTA SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo Ricardo Angelos Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a documentação apresentada era insuficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) Saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência financeira; (ii) Se o indeferimento da gratuidade de justiça foi adequado diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não conseguiu demonstrar de forma satisfatória sua hipossuficiência, uma vez que não apresentou todos os documentos requisitados, como a declaração completa do imposto de renda.

4.

A decisão de indeferimento foi baseada na insuficiência de provas documentais, que não permitiram comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de apresentação de documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/02/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802566-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: PAULO RICARDO ANGELOS SILVA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ANIVALDO BATISTA SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
PAULO RICARDO ANGELOS SILVA
, em face da decisão monocrática de ID n.º 18230254 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 18490750), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a decisão monocrática teria se equivocado ao declarar que o agravante não teria cumprido o ônus processual de comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo em vista ter acostado aos autos todos os documentos capazes de demonstrar que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por PAULO RICARDO ANGELOS SILVA, em face da decisão monocrática de ID n.º 18230254 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Como visto, o recorrente sustenta que teria acostado aos autos todos os documentos capazes de demonstrar que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, sem olvidar a vedação legal, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

No presente caso, o Juízo de 1º Grau, ao receber o processo, identificou indícios da capacidade econômica da parte agravante para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, motivo pelo qual oportunizou a comprovação da hipossuficiência legada (ID 105208091 dos autos da ação originária), conforme disposição prevista no artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil, inclusive, esclarecendo que a comprovação se daria por meio da apresentação da declaração de imposto de renda e extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias.

Ocorre que, ao dar atendimento à determinação imposta pelo Juízo de Origem, a parte autora, ora agravante juntou somente o recibo de declaração do imposto e renda – não apresentando a declaração do imposto de renda, a fim de que o Juízo pudesse constatar a renda da parte requerente no período – e os extratos bancários, além de não ter comprovado qualquer despesa que poderia comprometer a renda.

Desse modo, não tendo a parte agravante apresentado a integralidade da documentação requestada pelo Juízo de Origem, bem como não tendo apresentado qualquer despesa que impossibilitasse o pagamento das custas processuais, entendo que o indeferimento na concessão do benefício se deu de forma acertada

(...)”

Agrega-se à fundamentação supra que é cediço que a declaração pura e simples da parte não é prova inequívoca daquilo que ela afirma, se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

A Lei Federal nº 1.060/1950 dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nessa toada, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50, "
a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
".

Ora, pela própria dicção legal, a parte requerente do benefício da assistência judiciária não precisa provar sua hipossuficiência financeira, pois esta condição é revestida de presunção relativa, bastando, para tanto, a sua simples afirmação nos termos da lei.

Contudo, se, de outro bordo, o julgador vislumbrar elementos nos autos que deponham contra a presunção ao norte, deverá proceder de acordo com o que preceitua o §2º do mesmo dispositivo legal, o que foi devidamente observado na decisão atacada, conforme se infere, respectivamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte. a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade
. Precedentes. 3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso dos autos, o agravante se limita, novamente, a afirmar que a documentação juntada aos autos – recibo da declaração de imposto de renda e extratos bancários – é elemento hábil para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Ocorre que, como já esclarecido, a referida documentação não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo necessária, à parte agravante, a apresentação da integralidade da documentação requestada pelo Juízo de Origem – e reiterada na decisão atacada – a fim de que possa ser constatada, com absoluta certeza, a renda auferida da parte agravante no período.

Ademais, atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará passou a disponibilizar inúmeras formas de facilitar o pagamento das custas processuais, inclusive, sendo possível o parcelamento destas e o pagamento por meio de cartão de crédito em até 12x (doze vezes), o que inclusive já foi deferido pelo Juízo de 1º Grau.

À luz dessas premissas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, a qual vai mantida, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, reitero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sis
tema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024